Tribunal: TJSP
Processo: 1003998-65.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de ilegalidade na capitalização composta de juros por período SUPERIOR a um ano - Argumentos inconvincentes - A capitalização de juros, na forma pactuada, tem lugar durante todo o período de normalidade contratual, não apenas no primeiro ano - O artigo 5o da MP 2.170-36/2001

Ementa:
BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de ilegalidade na capitalização composta de juros por período SUPERIOR a um ano - Argumentos inconvincentes - A capitalização de juros, na forma pactuada, tem lugar durante todo o período de normalidade contratual, não apenas no primeiro ano - O artigo 5o da MP 2.170-36/2001 não veda a capitalização por período superior a um ano, mas apenas autoriza que esta se dê em período inferior - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003998-65.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURO
SERGIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003998-65.2019.8.26.0010 -Voto 39786
2
APELAÇÃO 1003998-65.2019.8.26.0010
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: MAURO SERGIO DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
VOTO 39786
BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISIONAL -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de ilegalidade
na capitalização composta de juros por período SUPERIOR a um ano -
Argumentos inconvincentes - A capitalização de juros, na forma
pactuada, tem lugar durante todo o período de normalidade contratual,
não apenas no primeiro ano - O artigo 5o da MP 2.170-36/2001 não
veda a capitalização por período superior a um ano, mas apenas
autoriza que esta se dê em período inferior - Precedentes, inclusive
desta C. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de revisional de contrato bancário de financiamento de
veículo movida por MAURO SÉRGIO DA SILVA em face de BANCO PAN S/A,
julgada improcedente por meio da sentença de fls. 89/93, cujo relatório ora é adotado
em complemento.
Inconformado, o autor apela. Em síntese, diz que o banco apenas
poderia capitalizar juros remuneratórios por até um ano, mas no caso em testilha houve
capitalização composta desses juros durante todo o período de normalidade contratual, o
que não se pode admitir. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 95/101).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 104/116).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora, ao contratar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003998-65.2019.8.26.0010 -Voto 39786
3
a casa bancária, figurou na qualidade de destinatário final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito do apelante a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII) Tal constatação, porém, não implica por si só a
concessão de tudo aquilo que pleiteia em juízo.
Firmada tal premissa, convém retomar que se cuida de apelo tirado
de sentença de improcedência de ação revisional de contrato bancário de financiamento
de veículo.
Para o que aqui interessa, impende salientar que as partes
pactuaram a incidência de juros remuneratórios mensais de 2,49% e anuais de 34.34%
(fl. 21).
Pois bem.
Sustenta o recorrente que não se permite a capitalização composta
de juros por período superior a um ano e, aqui, o banco utilizou-se de tal prática durante
todo o período do contrato, qual seja, 48 meses.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, nos termos do que iterativamente reconhece a
jurisprudência, é válida a capitalização composta de juros em período inferior a um ano
e, por óbvio, durante todo o período de normalidade contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003998-65.2019.8.26.0010 -Voto 39786
4
Deveras, do contrário, estaríamos diante da esdrúxula situação na
qual a capitalização composta de juros apenas teria lugar no primeiro ano de um
contrato, como no caso concreto, de 04 (quatro) anos de duração.
Consoante já se disse, “O artigo 5o da MP 2.170-36/2001 não veda
a capitalização por período superior a um ano, mas apenas autoriza que esta se dê em
período inferior” (Apelação 1002955-53.2014.8.26.0565, TJ/SP, 32a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. em 03/11/2016)
Dito de outro modo, a capitalização é mensal (ou diária, em alguns
contratos), durante todo o período em que vigente a contratação, diferentemente do que
sustenta a parte autora.
Sobre o tema, precedente unânime desta C. Câmara:
BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REVISIONAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
BANCÁRIO
JUROS REMUNERATÓRIOS
Alegação de
ilegalidade na capitalização composta de juros por período
SUPERIOR a um ano
Argumentos inconvincentes
A
capitalização de juros, na forma pactuada, tem lugar durante
todo o período de normalidade contratual, não apenas no
primeiro
ano.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação 110924-34.2018.8.26.0100, rel. Des.
Sergio Gomes, j. em 22/02/2019, g.n.).
No mesmo sentido, pronunciamentos de outras Câmaras deste E.
sodalício:
Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA
CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - APLICAÇÃO DO CDC -
SÚMULA 297 DO STJ - LEITURA DO CONTRATO - DEVER DA
PARTE ADERENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE INVOCAR
NULIDADE POR IGNORÂNCIA DAS CLÁUSULAS SE O
DESCONHECIMENTO É PROPOSITAL - CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS POR PERÍODO SUPERIOR A 12
MESES
-
POSSIBILIDADE
-
INTERPRETAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003998-65.2019.8.26.0010 -Voto 39786
5
EQUIVOCADA DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 -
CONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA
-
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - INOVAÇÃO
RECURSAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(Apelação
1030825-59.2014.8.26.0602,
14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Carlos Abrão, j. em
23/06/2015, g.n.).
Ementa: APELAÇÃO. Ação revisional de contrato com pedidos de
repetição de indébito e antecipação de tutela Abertura de crédito
em conta corrente empresarial Sentença de improcedência
Recurso
dos
autores.
ABUSIVIDADE
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
Julgamento limitado aos pedidos iniciais
reiterados em sede recursal, por força da Súmula no 381 do STJ
Inaplicabilidade do CDC ao caso, tratando-se de crédito aberto
em conta corrente empresarial Contrato de adesão não implica a
flexibilização de seu cumprimento, sendo possível apenas a revisão
de
cláusulas
abusivas.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e
prevista no contrato Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do C.
STJ

Constitucionalidade
das
medidas
provisórias
no
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 Possibilidade de capitalização
em periodicidade inferior a um ano em contratos bancários por
período superior ao primeiro ano. Recurso não provido.
(Apelação 1004905-03.2015.8.26.0003, 18a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Helio de Faria, j. em 05/12/2017, g.n.).
Do último julgado, impende transcrever-se a elucidativa
pqassagem: “Tampouco há que se dizer que referida legislação [art. 5o da MP
2.170-36/2001] apenas permite a capitalização dos juros para contratos com
vencimento inferior a um ano. Isso porque a interpretação literal do próprio art. 5o da
MP no 2.170-36/2001 demonstra ser admissível a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano nos casos listados, o que não se confunde com a
limitação da capitalização dos juros a período não superior ao primeiro ano.”
Por fim, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, fixada na sentença em 10% do valor atualizado da causa, resta majorada
para 15% (quinze por cento) de tal base de cálculo, mantida a suspensão da
exigibilidade de tal verba, por ser o vencido beneficiário da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003998-65.2019.8.26.0010 -Voto 39786
6
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica